Tribunal: TJDFT
Processo: 0714863-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. DESCUMPRIMENTO. INCIDENCIA DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do autor visando à reforma da sentença que dispensou o pagamento de multa, juros e correção monetária em razão do atraso para pagamento de parcela de acordo.
2 – Cláusula penal. Atraso pequeno no pagamento de prestações. As partes firmaram transação na audiência de conciliação, em que foram devidamente assistidas por advogados e o termo foi homologada pelo Juiz (ID. 17565835). Não obstante o atraso no cumprimento da obrigação ser pequeno, há cláusula que prevê a aplicação de penalidades no caso de inadimplemento ou atraso (cláusula 3a). Não há razão jurídica para negar eficácia a tal disposição contratual sob o argumento de o atraso ser ínfimo, pois isso traz insegurança às disposições contratuais pelas quais o Poder Judiciário deve velar. A justificativa de evitar o enriquecimento sem causa não se aplica ao caso, pois não estão reunidos os pressupostos do art. 884 do CC. A causa (atraso) está presente e o pagamento é devido, por se originar em contrato (acordo) válido. Sentença que se anula para determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com relação à multa e consectários legais previstos no acordo.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L